Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-08.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
(...)
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. POSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA, DE FORMA EXCEPCIONAL.
(...).
CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE,
A
TRANSPARÊNCIA
E
A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REPOSIÇÃO
DE
VALORES
AO
ERÁRIO,
ACRESCIDO
DE
MULTA.
DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de qualquer
esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que observe o saldo
máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva
reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não se
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior, sendo que
consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o
limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento
desses gastos (art. 19, caput e § 3º da Res.- TSE 23.464/2015).
4. Na espécie, verifica-se que, quanto ao valor dos saques de R$ 207.560,00, o partido
infringiu o disposto no art. 19, caput em relação ao valor máximo da constituição do
fundo de caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação aos limites individuais das
despesas.
5. A justificativa apresentada pela agremiação pode excepcionalmente ser acolhida, desde que comprovada a
observância da legislação eleitoral para a utilização dos recursos públicos.
(..)
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600388-68.2018.6.16.0000, Relator Des. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO. JULGADO EM 09.12.2021).

Num. 43575475 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31

Ocorre que o exercício ora em análise possui contexto fático diverso. Explica-se.
Na manifestação ID 43505968, acerca dos autos nº 0000677-17.1997.8.16.0001, a agremiação trouxe
panorama do histórico de penhoras que recaíram sobre recursos do Fundo Partidário até o Exercício de
2017.
Acrescentou que, em fevereiro de 2018, a Exequente naqueles autos requereu “penhora sobre 30% (trinta
por cento) de todo valor que ingressar nas contas-

Inteiro teor:
25/04/2023
Número: 0600284-08.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 30/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político, Meios Processuais
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Cidadania - Cidadania (antigo Partido Popular Socialista - PPS), relativa a exercício financeiro de
2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERALDO HERNANDES TORRES (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
CIDADANIA - CIDADANIA (Diretório Estadual do Paraná)
(REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43575475
25/04/2023
17:20
Acórdão
Acórdão

Num. 43575475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.905
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600284-08.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: GERALDO HERNANDES TORRES
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
REQUERENTE: CIDADANIA - CIDADANIA (Diretório Estadual do Paraná)
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.-TSE Nº
23.546/17.
FUNDO
PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA
LEI
DOS
PARTIDOS
POLÍTICOS.
IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DE ALGUMAS DESPESAS REALIZADAS
COM O FUNDO PARTIDÁRIO QUE NÃO

Num. 43575475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
RESTARAM
COMPROVADAS.
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE
MORA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
VEDAÇÃO.
DESPESAS
COM PASSAGENS AÉREAS TAMBÉM
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO SEM A IDENTIFICAÇÃO
DA FINALIDADE COM A ATIVIDADE
PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
DE
LANÇAMENTO
DE
GASTO
EFETUADO
SEM
O
DEVIDO
RECOLHIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE
DO
FUNDO
DE
CAIXA.
IRREGULARIDADES A QUE SE IMPÕE O
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
DAS
QUANTIAS
IRREGULARMENTE
UTILIZADAS
COM
OS
DEVIDOS
ACRÉSCIMOS. CONJUNTO DE VÍCIOS
GRAVES
QUE
COMPROMETEM
A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E
A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
1. A comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição
detalhada
dos
serviços
ou
materiais,
admitindo–se, ainda, qualquer outro meio
idôneo de prova, ensejando o recolhimento ao
Tesouro
Nacional
dos
valores
não
comprovados.
2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº
23.546/2017, os recursos do Fundo Partidário
não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais ou para a
quitação
de
encargos
decorrentes
de
inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou
juros, cujo montante deve ser devolvido ao
Tesouro Nacional.
3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da
Lei nº 9.096/1995, deve- se exigir do prestador
das contas, além da prova inequívoca da
realização da despesa, a demonstração de sua
vinculação com as atividades partidárias
(Precedente: TSE, PC nº 228-15/DF, j. em
7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).

Num. 43575475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
4. O gasto de recursos do Fundo Partidário
sem o correto lançamento enseja a devolução
ao erário dos respectivos valores.
5. Para efetuar pagamento de gastos de
pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em
dinheiro (fundo de caixa), que observe o saldo
máximo estabelecido na Resolução que se
aplica, desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem, previamente,
por conta bancária específica do partido e, no
ano, não se ultrapasse 2% (dois por cento) dos
gastos lançados no exercício anterior, sendo
que consideram-se de pequeno vulto os gastos
cujos valores individuais não ultrapassem o
limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
vedado, em qualquer caso, o fracionamento
desses gastos (art. 17 da Res.-TSE nº
23.546/2017).
6. Na espécie, verifica-se que o partido
infringiu o disposto no art. 17, caput em
relação ao valor máximo da constituição do
fundo de caixa e também o § 3º do mesmo
artigo em relação aos limites individuais das
despesas.
7.
O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a
transparência e a confiabilidade das contas,
correspondendo
a
84,76%
das
receitas
operacionais brutas referentes ao exercício de
2019, enseja a desaprovação das contas.
8. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento da quantia apontada como
irregular aos cofres públicos, acrescida de
multa de 5% sobre o total de irregularidades
constatadas, conforme do art. 37, “caput” c/c
§ 3º da Lei 9.096/1995 e art. 49 da Res. TSE nº
23.546/2017.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/04/2023

Num. 43575475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas do Partido Popular Socialista – PPS, atual Cidadania (Diretório Estadual do
Paraná), referentes ao exercício financeiro de 2019.
As contas foram entregues tempestivamente em 30 de junho de 2020, conforme art. 28 da Resolução TSE n.
23.604/19.
Publicado o edital nos termos do art. 32 § 2º da Resolução de regência (ID 8488766), não houve
apresentação de qualquer impugnação, conforme certidão ID 8591466.
Na sequência, o setor técnico emitiu parecer preliminar apontando as peças ausentes (ID 8821216).
Devidamente intimados os requerentes, houve manifestação na petição ID 9408666 e o processo foi então
encaminhado novamente ao setor técnico que emitiu o parecer de diligências de ID 42568416.
Após nova manifestação da agremiação(ID 42724772), a unidade técnica emitiu o parecer de regularidade
(ID 43058980).
Intimado o Ministério Público Eleitoral, a manifestação foi no sentido de inexistir irregularidades para além
das apontadas no parecer de regularidade, conforme ID 43074906.
Na sequência, intimados os requerentes, houve a manifestação por meio da petição ID 43182687.
Por fim, foi emitido o parecer técnico conclusivo, ID 43189268, o qual, além de apontar as inconsistências
dos itens 9 “g”, “h”, “i” e “j”, manifestou-se pela desaprovação das contas face ao relatado no item 9 “n”,
“o” e “p”, conforme segue, em suma:
- item 9 “g” – inconsistências com despesas no montante de R$ 386,13;
- item 9 “h” - pagamentos de multa e juros de mora com recursos do fundo partidário, no valor total de R$
165,34;
- item 9 “i” - despesas com passagens aéreas, realizadas com recursos do Fundo Partidário, no montante de
R$ 4.077,60;
- item 9 “j” - lançamento de despesa cujo valor diverge do constante no documento fiscal, no valor de R$
10,00;
- item 9 “n” - saldo em fundo de caixa de R$ 20.081,34;
- item 9 “o” – ultrapassado o limite para constituição de fundo de caixa no montante de R$ 225.909,75;
- item 9 “p” - pagamento com Fundo de Caixa, de despesas com valor superior a R$ 400,00, em desacordo
com o estabelecido no artigo 19 § 3º da Resolução 23.546/2017.
Intimados o requerente e os responsáveis para a apresentação de alegações finais, manifestaram-se mediante
petição ID 43205074, aduzindo que a respeito da constituição de Fundo de Caixa já haviam informado
acerca de uma incessante e ilegal sequência de penhoras online realizadas em suas contas bancárias, em

Num. 43575475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
razão de uma dívida da campanha municipal de 1996, discutida nos autos nº 0000677-17.1997.8.16.0001,
em trâmite perante a 20ª Vara Cível de Curitiba e, no que diz respeito à inconsistência do item 9, “g”, “h” e
“j” o partido informou que efetuaria o recolhimento da GRU e, quanto ao item 9, “i”, informou já foram
apresentados os respectivos comprovantes.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (ID 43380917).
Instado a se manifestar acerca dos autos nº 0000677-17.1997.8.16.0001, o partido peticionou (ID 43505968)
sustentando em síntese: a) em fevereiro de 2018, a Exequente solicitou “seja deferida a penhora sobre 30%
(trinta por cento) de todo valor que ingressar nas contas-correntes de titularidade do Diretório Estadual do
PPS, CNPJ 02.754.681/0001-09, inclusive aquelas já identificadas nos presentes autos (Banco do Brasil,
Agência 3511-4, Conta 6596-X, e Banco do Brasil, Agência 3511-4, Conta 26596-9)”; b) naquele mesmo
mês, foi proferido despacho autorizando a penhora parcial, mas destacando-se que o fundo partidário é
impenhorável. Constou no despacho o seguinte: “respeitados os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como os da impenhorabilidade apontados na legislação, determino a realização da
penhora sobre o orçamento mensal penhorável do Diretório Estadual do PPS no importe de 30%, sem
prejuízo de nova avaliação, após a elaboração do plano de administração”; c)atualmente, o processo ainda
está em fase de cumprimento de sentença, com análises periódicas feitas pelo administrador judicial a
respeito dos documentos do partido (prestações de contas, relatórios financeiros, livro diário, livro razão,
balancetes mensais, etc.).
Argumentou ainda que, embora não tenha ocorrido nenhum bloqueio recente em relação a recursos do
Fundo Partidário, persistia o receio de que houvesse novas penhoras, considerando que foram várias ordens
de bloqueio que contemplaram todas as contas bancárias, motivando a constituição de fundo de caixa no
montante de R$ 229.000,00 para evitar penhoras ilegais no exercício de 2019. Juntou documentos conforme
ID 43514697 e seguintes.

É o relatório.
VOTO VENCEDOR
A prestação de contas é o procedimento disciplinado pela lei eleitoral, no qual a agremiação partidária
informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do ano findo, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e a destinação de suas despesas (art. 30 da Lei nº 9.096/95).
Primeiramente, ressalta-se que apesar da Res. TSE 23.604/2019 ter revogado a Res. TSE nº 23.546/2017,
nos termos de seu art. 65, § 1º, e o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res. 23.604/2019, o
julgamento de mérito deve ser proferido com base na Resolução revogada, conforme se destaca:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve
observar a forma determinada pelo juiz ou pelo relator do feito, sem que sejam anulados
ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício financeiro de

Num. 43575475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
referência das contas.
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e das impropriedades constantes das prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo plenário do TSE,
salvo previsão expressa em sentido contrário.

Após o exercício amplo do contraditório, com a apresentação de inúmeros documentos, em resumo, a Seção
de Contas Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das contas referentes ao exercício
financeiro do ano de 2019 do partido, tendo em vista as seguintes irregularidades remanescentes, a saber:

a. Despesas realizadas com recursos do Fundo partidário sem comprovação:
Primeiramente, é mister destacar que no exercício de 2019, a agremiação ora prestadora recebeu
recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais),
constituindo-se, inclusive, na única fonte de receitas do partido naquele exercício, conforme se extrai do
Demonstrativo de Receitas e Gastos (ID 8416066).
Quanto ao apontado no item 9 “g”, trata-se de despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário, sendo
que embora tenham sido apresentados documentos fiscais, permaneceram as seguintes inconsistências:
.
Extrai-se do parecer conclusivo que não foi possível a identificação ou do valor ou do fornecedor ou até
mesmo do consumidor de parte das despesas acima arroladas, sendo que o valor correspondente à soma das
despesas com tais inconsistências monta em R$ 386,13, equivalente a 0,14% das receitas da agremiação no
exercício de 2019.
A utilização de recursos do fundo partidário é regulada pelo art. 44 da Lei nº 9.096/1995, reproduzido no art.
17 da Res.-TSE nº 23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão do partido político
para a sua manutenção e consecução de seus objetivos e programas.
§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para
o pagamento de gastos relacionados (Lei nº 9.096/1995, art. 44):

Num. 43575475 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
I – à manutenção das sedes e serviços do partido;
II – à propaganda doutrinária e política;
III – ao alistamento e às campanhas eleitorais;
IV – à criação e à manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política;
V – à criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres;
VI – ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos
partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à
doutrinação política, aos quais o partido político seja regularmente filiado;
VII – ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes;
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para
a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa
de mora, atualização monetária ou juros.
§ 3º Os recursos do Fundo Partidário, ainda que depositados na conta bancária prevista
no inciso I do art. 6º, são impenhoráveis e não podem ser dados em garantia.
(grifos nossos)

Já a legislação, acerca da fiscalização da origem das receitas e da destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, está prevista no art. 34, § 1º da Lei 9.096/1995, que assim dispõe:
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de
campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os
dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes
normas:
[...]
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas
e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame
formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo
vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua
autonomia.
A jurisprudência do TSE caminha no sentido de que “deve- se exigir do prestador das contas, além da
prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua vinculação com as atividades
partidárias”, conforme julgado que abaixo se vê:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DEMOCRATAS (DEM) - DIRETÓRIO
NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$

Num. 43575475 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
1.304.484,60, EQUIVALENTE A 7,2% DO VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. FALHA GRAVE. DESAPROVAÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE APLICADAS. SANÇÕES DE ACRÉSCIMO DE 2,5% NO
GASTO COM O INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA E DE SUSPENSÃO
DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO POR 1 MÊS, DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS. SANÇÃO
MÍNIMA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
[...]
4. Não comprovação do vínculo das despesas com as atividades partidárias.
4.1. Quanto às despesas com alimentação, compra de frutas e de flores, não há como acolher o argumento
de que seriam decorrentes da organização de eventos e convenções pela agremiação, por não haver nos autos
prova de tais acontecimentos. Assim, não há como atestar que tais despesas estão vinculadas às atividades
partidárias.
4.2. No tocante ao ressarcimento ao dirigente partidário de valores gastos em viagem internacional, embora
o partido tenha identificado o hóspede e juntado documentos comprobatórios de despesas por ele efetuadas,
não há nos autos, de igual modo, documento que vincule a viagem às atividades da agremiação.
4.3. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e da pacífica jurisprudência deste
Tribunal Superior, deve-se exigir do prestador das contas, além da prova
inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua vinculação com as
atividades partidárias (PC nº 228-15/DF, julgada em 7.8.2018, rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 6.6.2018).
[...]
(PC nº 29288, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 08/05/2019)
(destacou-se)
Com efeito, “O controle das contas exercido pela JUSTIÇA ELEITORAL exige do prestador toda a
documentação apta a conferir transparência aos gastos públicos, inclusive mediante documentação
complementar que vincule estritamente a despesa declarada à atividade do Partido. As verbas públicas não
estão sujeitas ao livre arbítrio partidário, mas sim submetidas à sua autonomia, que pressupõe a
responsabilidade atrelada à atividade finalística do ente, de modo que a falta de provas, para a
comprovação de que realizadas as despesas vinculadas ao art. 44 da Lei 9.096/1995, constitui
irregularidade, com o respectivo dever de recolhimento ao Tesouro Nacional” (TSE - Prestação de Contas
nº 060042020, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 98, Data 30/05/2022).
Diante das considerações antes referidas, a inconsistência apontada neste item monta em R$ 386,13, sendo
insuficiente para por si só conduzir à desaprovação das contas, ensejando, contudo, devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional.
Nos termos do § 2º do art. 60 da Res. TSE nº 23.546/2017, “Incide atualização monetária e juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial”.

Num. 43575475 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
Considerando que a irregularidade em questão compreende 14 despesas cujas datas foram diversas, os juros
de mora e correção monetária deverão incidir sobre o montante total da irregularidade (R$ 386,13), fixando-
se como termo inicial a data de 31/12/2019 até a data do efetivo recolhimento.

b. Pagamento de multas e juros de mora com a utilização do fundo partidário.
No que se refere ao Item 9, “h”, o parecer de diligências destacou que no item 1.3 foram identificados
pagamentos de multa e juros de mora com recursos do fundo partidário, no valor total de R$ 165,34,
conforme demonstrativo que se segue.
Em manifestação (ID 42724772) o partido declarou que o valor respectivo seria recolhido, por meio de
GRU, não tendo ocorrido a juntada do comprovante de recolhimento até a presente data.
Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.546/2017, anteriormente transcrito, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos,
tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.
A jurisprudência do TSE é no sentido de que juros, multas e encargos não são despesas autorizadas pelo art.
44 da Lei nº 9.096/1995, razão pela qual não podem ser pagos com recursos do Fundo Partidário (PC
298–95, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 9.5.2019).
No caso, diante do apontamento no parecer técnico e de manifestação do partido declarando que o valor
respectivo seria recolhido, por meio de GRU, o que não se efetivou até a presente data, caracterizada está a
afronta ao que mencionado artigo, pelo que, ainda que por si só não tenha o condão de levar à desaprovação
das contas, o valor de R$ 165,34 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Nos termos do § 2º do art. 60 da Res. TSE nº 23.546/2017, “Incide atualização monetária e juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial”.
Considerando que a irregularidade em questão compreende 14 despesas cujas datas foram diversas, os juros
de mora e correção monetária deverão incidir sobre o montante total da irregularidade (R$ 165,34),
considerando como termo inicial a data de 31/12/2019 até a data do efetivo recolhimento.

c. Pagamento de passagens aéreas com a utilização de recursos do fundo partidário:

Num. 43575475 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
No tocante ao mencionado no item 9, “i”, o parecer conclusivo asseverou que no item 1.4 do parecer de
diligências foram identificadas despesas com passagens aéreas, realizadas com recursos do Fundo
Partidário, para as quais foi solicitada a indicação da finalidade a que foi destinada, conforme previsto no §
7º, inciso II do art. 18 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sendo que não houve manifestação sobre este
item.
Apurou, ainda, que, diante dos comprovantes apresentados foi identificado o nome do passageiro –
VANILDO KRENSIGLVA, o itinerário, e atestado médico (id 8415966, pág. 39):
O art. 18, § 7º da resolução de regência assim dispõe:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se que:
(,,,)
II – os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de
fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que
informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de
apresentação de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº 9.096, art. 37, §
10)
(grifos nossos)

Conquanto a agremiação tenha juntado documentos que comprovam a realização da despesa, identificando
inclusive o passageiro beneficiário e apresentando atestado médico relativo a tratamento realizado pelo
paciente na cidade destino, durante o período da viagem, não ficou demonstrada vinculação com as
finalidades partidárias, configurando irregularidade no que tange a comprovação da finalidade partidária da
despesa.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. IRRESIGNAÇÃO.
RECOLHIMENTO. VALORES AO ERÁRIO. AUSÊNCIA. PROVA. VÍNCULO. ATIVIDADE
PARTIDÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
4. No que diz respeito à despesa de R$ 21.201,46, o TRE/AM consignou que a legenda
"não demonstrou os motivos dos deslocamentos que originaram os débitos com
passagens aéreas, locação de veículos e hospedagens". Esta Corte já decidiu que,

Num. 43575475 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
"além da indicada prova material da realização das despesas com passagens,
também deve ficar provada a respectiva finalidade partidária, reputando–se que o
art. 44 da Lei 9.096/95 estabelece que a utilização do Fundo Partidário no âmbito das
legendas deve ocorrer mediante atendimento dessa vinculação específica [...]" (PC
0600438–41/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 23/11/2021).
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 15476, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 70, Data 22/04/2022)
(destaques nossos)
No caso, a irregularidade em questão, no montante de R$ 4.077,60 considerando a soma das duas despesas
elencadas, representa apenas 1,49% das receitas recebidas no exercício (composta exclusivamente por
recursos do Fundo Partidário) e isoladamente analisada não possui o condão de gerar a desaprovação das
contas.
Não obstante, uma vez apurado o gasto, não tendo ocorrido o devido esclarecimento mediante a
apresentação de documentos aptos a comprovar a motivação das viagens realizadas, nem sequer ter sido
informado qual o vínculo entre os passageiros e o partido, os respectivos valores (R$ 2.403,13 e R$
1.674,44) devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Nos termos do § 2º do art. 60 da Res. TSE nº 23.546/2017, “Incide atualização monetária e juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial”.
Considerando que a irregularidade em questão compreende 02 despesas cujas datas foram diversas, os juros
de mora e correção monetária deverão incidir sobre o montante total da irregularidade (R$ 4.077,60),
considerando como termo inicial a data de 31/12/2019 até a data do efetivo recolhimento.

d. Divergência entre valor de despesa declarado e o valor constante da nota fiscal.
Com relação ao indicado no item 9, “j”, o mesmo diz respeito ao item 1.5 do parecer de diligências onde foi
identificado, no relatório de gastos efetuados, o lançamento de despesa cujo valor diverge do constante no
documento fiscal, sobre o qual o prestador de contas, (id 42724772), informou que a divergência ocorreu
por erro de lançamento, e que o valor seria recolhido, através de GRU, contudo, sem a devida apresentação
de comprovante de recolhimento:
Diante de sobredita situação, por se tratar de gasto cujo lançamento diverge da nota fiscal por um erro de
lançamento, sem ter ocorrido a devida regularização, para a diferença apurada de R$ 10,00 sem o
respectivo recolhimento, impõe a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
Nos termos do § 2º do art. 60 da Res. TSE nº 23.546/2017, “Incide atualização monetária e juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial”.

Num. 43575475 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
Desta forma, no presente caso, tal qual em relação foi determinado em relação às demais irregularidades,
para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, deverá ser considerado como termo inicial a data de
31/12/2019 até a data do efetivo recolhimento.

e. Extrapolação do limite do fundo de caixa e pagamento em espécie de despesas com valor superior a
R$ 400,00
Relativamente ao apurado no item 9, “n”, referente ao fundo de caixa, foi identificado que houve a
constituição de fundo de Caixa no montante de R$ 229.000,00 no exercício financeiro de 2019; que o saldo
do exercício anterior era de R$ 11.806,47, e que foram declarados pagamentos em espécie no montante de
R$ 220.725,13, implicando num saldo final em 31/12/2019 de R$ 20.081,34, conforme segue:
Ao proceder desta forma, a agremiação ultrapassou em R$ 225.909,75 o limite para a constituição de fundo
de caixa do exercício financeiro, que era de R$ 3.090,25, correspondente a 2% dos gastos realizados no
exercício anterior, nos termos do art. 19 da Res. TSE nº 23.546/2017, conforme foi apontado no item “o” do
parecer conclusivo.
Foi apontado, ainda, no parecer conclusivo, item 9 “p”, a ocorrência de pagamentos de despesas com
utilização de Fundo de Caixa, com valores superiores a R$ 400,00, contrariando o disposto no § 3º do art. 19
da Resolução-TSE nº 23.546/2017:

Num. 43575475 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31

Num. 43575475 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
Na espécie, verifica-se que o partido infringiu o tanto disposto no art. 19, caput em relação ao valor máximo
da constituição do fundo de caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação aos limites individuais das
despesas
A constituição do Fundo de Caixa está prevista no art. 19 da Res.-TSE nº 23.546/2017, que determina o
seguinte:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), que observe o
saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no
ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da conta
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo em favor do
próprio órgão partidário.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos, anualmente,
mediante portaria do presidente do TSE.

Em sua manifestação de ID 42724772, o prestador justificou a adoção deste procedimento seria em

Num. 43575475 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
decorrência de “uma incessante (e ilegal1) sequência de penhoras online realizadas em suas contas
bancárias, em razão de uma dívida da campanha municipal de 1996, discutida nos autos nº 0000677-
17.1997.8.16.0001, em trâmite perante a 20ª Vara Cível de Curitiba”.
Efetivamente, a situação da agremiação já foi analisada por esta Corte quando da apreciação da Prestação de
Contas Anual do Diretório Estadual do Cidadania, relativas ao exercício de 2017, da Relatoria do Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro, ocasião em que restou firmado entendimento no sentido de ser tido como
justificada a extrapolação do limite do Fundo de Caixa de forma excepcional.
Confira-se:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
(...)
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. POSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA, DE FORMA EXCEPCIONAL.
(...).
CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE,
A
TRANSPARÊNCIA
E
A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REPOSIÇÃO
DE
VALORES
AO
ERÁRIO,
ACRESCIDO
DE
MULTA.
DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de qualquer
esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que observe o saldo
máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva
reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não se
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior, sendo que
consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o
limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento
desses gastos (art. 19, caput e § 3º da Res.- TSE 23.464/2015).
4. Na espécie, verifica-se que, quanto ao valor dos saques de R$ 207.560,00, o partido
infringiu o disposto no art. 19, caput em relação ao valor máximo da constituição do
fundo de caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação aos limites individuais das
despesas.
5. A justificativa apresentada pela agremiação pode excepcionalmente ser acolhida, desde que comprovada a
observância da legislação eleitoral para a utilização dos recursos públicos.
(..)
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600388-68.2018.6.16.0000, Relator Des. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO. JULGADO EM 09.12.2021).

Num. 43575475 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31

Ocorre que o exercício ora em análise possui contexto fático diverso. Explica-se.
Na manifestação ID 43505968, acerca dos autos nº 0000677-17.1997.8.16.0001, a agremiação trouxe
panorama do histórico de penhoras que recaíram sobre recursos do Fundo Partidário até o Exercício de
2017.
Acrescentou que, em fevereiro de 2018, a Exequente naqueles autos requereu “penhora sobre 30% (trinta
por cento) de todo valor que ingressar nas contas-corrente de titularidade do Diretório Estadual do PPS,
CNPJ 02.754.681/0001-09, inclusive aquelas já identificadas nos presentes autos (Banco do Brasil,
Agência 3511-4, Conta 6596-X, e Banco do Brasil, Agência 3511-4, Conta 26596-9)”, o que implicaria,
caso houvesse deferimento em tais termos, em penhora sobre recursos do Fundo Partidário.
Não obstante, a agremiação ressalva que naquele mesmo mês, foi proferida decisão naqueles autos
autorizando a penhora parcial, mas que a própria decisão destacara que o fundo partidário é
impenhorável. Destacou que constou no aludido despacho o seguinte: “respeitados os limites da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como os da impenhorabilidade apontados na legislação, determino
a realização da penhora sobre o orçamento mensal penhorável do Diretório Estadual do PPS no importe de
30%, sem prejuízo de nova avaliação, após a elaboração do plano de administração”.
Argumentou ainda que, embora não tenha ocorrido nenhum bloqueio recente em relação a recursos do
Fundo Partidário, ainda persistia o receio, no exercício de 2019, por parte da agremiação, de que houvesse
novas penhoras, considerando que foram várias ordens de bloqueio que contemplaram todas as contas
bancárias, motivando a constituição de fundo de Caixa no montante de R$ 229.000,00 para evitar penhoras
ilegais no exercício de 2019.
No entanto, considerando que a própria decisão que deferiu o bloqueio mais recente expressamente
ressalvou que a penhora não poderia recair sobre valores impenhoráveis, o alegado receio não constitui
justificativa idônea para a agremiação ter extrapolado o limite de constituição do fundo de caixa.
Ademais, há que se considerar que, nos termos do art. 833, XI do Código de Processo Civil, os recursos
públicos do fundo partidário recebidos por partido político são impenhoráveis.
A esse respeito, não se olvida que em posicionamento recentemente firmado, o Tribunal Superior Eleitoral
passou a destacar que a impenhorabilidade do fundo partidário não é absoluta.
Confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. As normas jurídicas devem ser interpretadas de forma sistêmica, lógica e com prestígio ao sentido maior
de toda a organização do sistema de justiça, qual seja, uma prestação que seja efetiva e viabilizada em tempo
razoável. Inteligência do art. 5º, LXXVIII e art. 4º do Código de Processo Civil.
2. A execução se faz no interesse do credor, devendo ser operacionalizada da forma menos gravosa ao
devedor quando por mais de um modo se evidenciar que o débito pode ser satisfeito, jamais podendo ser
confundido com inexistente direito do executado de tornar a via satisfativa um calvário moroso e inefetivo.
Inteligência dos arts. 797 e 805 do Código de Processo Civil.
3. O Código de Processo Civil em vigor, ao tratar das impenhorabilidades, não reproduziu no caput do art.
833 o que dispunha o revogado art. 649, excluindo o advérbio de negação de tom peremptório
"absolutamente". Certo que a Lei não contém termos inúteis, inexorável concluir que a atual sistemática
relativiza as impenhorabilidades elencadas nos incisos que a ele se subordinam, entre as quais a do Fundo

Num. 43575475 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
Partidário, certo que nenhum direito ou restrição tem caráter absoluto.
4. O fundo partidário não é intocável para a legislação eleitoral, como se infere dos
artigos 37, § 3º e 37–A, da Lei n º 9.096/95 e art. 60, III, a, item I da Res. TSE n.
23.546/17. Também não o é para a legislação processual civil, que regula, à míngua
de norma processual eleitoral específica, os feitos executivos eleitorais.
5. A melhor intelecção do art. 833, XI, do Código de Processo Civil, portanto, é no
sentido de que a impenhorabilidade do fundo partidário é a regra, mas
excepcionalmente admite–se a constrição, ainda que se constitua verba de
natureza pública e essencial aos partidos políticos, pois embora a execução deva
ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, deve ser compatibilizada com
a utilidade em relação ao credor e a efetividade do processo.
6. A natureza pública do Fundo Partidário motiva a regra da impenhorabilidade
prevista no art. 833, XI, do CPC, mas não impede em casos excepcionais,
notadamente quando os valores em execução decorrem exatamente do
reconhecimento pela Justiça Eleitoral de que tais recursos foram malversados e,
exatamente por isso devem ser ressarcidos ao Erário. Intelecção diversa poderia
levar a dupla implicação negativa: a) o erário é vitimado na malversação dos
recursos repassados para exercício específico da atividade partidária e; b) é
vitimado – quando reconhecida a necessidade de sua recomposição exatamente
pela malversação – pela blindagem decorrente da consideração de que eventuais
valores remanescentes são absolutamente intocáveis.
7. No caso em apreço, na forma delineada pelo quadro fático assentado no acórdão regional, não se observa
violação da norma constante do art. 833, XI, do CPC, tampouco do princípio da menor onerosidade, seja
pela modicidade dos valores, seja pela ausência de demonstração de que tal constrição efetivamente impacta
a subsistência do Diretório partidário de forma intensa, seja sobretudo porque não se preocupou o executado,
ora recorrente, em indicar como pretende pagar o que deve (ID 30382938).8. Recurso especial desprovido.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060272621, Acórdão, Relator Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 21/03/2022)
Ocorre que, nesse mesmo julgamento paradigma, o voto condutor estabeleceu distinção entre o crédito em
execução oriundo de relação negocial de direito e o crédito em execução constituído a partir do
reconhecimento pela própria Justiça Eleitoral, no exercício de sua função fiscalizatória, da malversação dos
recursos públicos recebidos a título de fundo partidário.
Portanto, em relação ao crédito executado nos autos nº 0000677-17.1997.8.16.0001 (oriundo de relação
negocial) tudo indica ser aplicável a regra da impenhorabilidade, de sorte que no exercício de 2019 não mais
se justificava a agremiação continuar extrapolando o fundo de caixa com a finalidade de preservar os
recursos do fundo partidário de eventuais penhoras.
Desse modo, como bem destacado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, “constata-se que a criação
do Fundo de Caixa ultrapassou em 73,10% o limite estabelecido no art. 19 da Resolução TSE nº
23.546/2017, percentual significativo que obsta a aplicação do princípio da proporcionalidade para
autorizar a mera aposição de ressalvas”.
Portanto, tal irregularidade causa suficiente a conduzir à desaprovação das contas, inclusive porque além
de envolver valor expressivo, representa 83,05% dos recursos arrecadados no exercício.
Nesse sentido:

Num. 43575475 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. NÃO APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO
DA
EC.
117/2022.
INCONSISTÊNCIAS
QUE
NÃO
COMPROMETERAM
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
CONSTITUIÇÃO
IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. VALOR RELEVANTE. DESPESAS EM
ESPÉCIE QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE
DA
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA – RONI. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL
DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE AFASTADA.
DESPESA COMPROVADA. REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO,
ACRESCIDOS DE MULTA. DESAPROVAÇÃO.
(...)
2. A constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a 32,41% do total
de despesas contratadas, bem como o pagamento de despesas que ultrapassem o
limite de meio salário mínimo com recursos do Fundo de Caixa, revestem–se de
gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, não autorizando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
7. Contas desaprovadas.
8. Recolhimento da quantia apontada como irregular aos cofres públicos, acrescida de multa de 5% do valor
da irregularidade.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060066113, Relator Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 150, Data 02/08/2022)
De outro turno, não obstante a irregular constituição de fundo de caixa, verifica-se que a agremiação logrou
comprovar a realização das despesas e seus correspondentes pagamentos, evidenciando assim a destinação
dos recursos.
Pois bem, de acordo com o atual posicionamento da Corte Superior, a violação ao limite de constituição de
fundo de caixa “não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes,
revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida”.
Vejamos:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS
EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO

Num. 43575475 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
DAS DESPESAS REALIZADAS. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº
23.553/2017. DECISUM EM HARMONIA COM A HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
1. (...)
2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de
despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE nº
23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso para
aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, nos termos do art. 82, § 1º, da mesma resolução. 3. No
caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva
comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da apresentação
de documentos fiscais idôneos.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060124289, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 200, Data 06/10/2020, Página 0)

No mesmo sentido, assim já se posicionou esta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA
COM RECURSOS DO FEFC. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DA
DESPESA,
SOMADA
À
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA
EM VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM DESRESPEITO AO
LIMITE
DE
2%
SOBRE
OS
GASTOS
CONTRATADOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
AO TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO MONTE A SER RECOLHIDO, CONSIDERANDO A
PARCIAL COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
2. De acordo com o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa "não implica, por si
só, a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes, revelando–se
necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida

Num. 43575475 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
(...)".
3. Assim, havendo comprovação por documentação fiscal idônea em relação à
despesa com material impresso de publicidade, paga com recursos do FEFC, não é
cabível a determinação de recolhimento de seu valor ao Tesouro Nacional.
4. Não havendo comprovação idônea das despesas com pessoal, pagas em espécie, deve ser mantida a
determinação de recolhimento do montante correspondente ao excesso ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a desaprovação das contas, reduzir o
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(REl nº 060022171, Acórdão, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJe 26/01/2022)
Logo, embora a irregularidade em questão seja considerada para a desaprovação das contas, em relação a tal
irregularidade não há se falar em recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
Em conclusão, destaca-se que foram consideradas as irregularidades, conforme demonstra o quadro a
seguir:

Irregularidade
Valor
Percentual em
relação
às
receitas
do
exercício
despesas sem comprovação com documento hábil
(item “g” do parecer conclusivo)
R$ 386,13
0,14%
pagamento de multa e juros de mora
(item “h” do parecer conclusivo)
R$ 165,34
0,06%
despesas com passagens aéreas sem a devida comprovação
(item “i” do parecer conclusivo)
R$ 4.077,60
1,49%
despesa cujo valor diverge do constante no documento fiscal
(item “j” do parecer conclusivo)
R$ 10,00
0,003%
valor que ultrapassou em 73,10%o limite para constituição de fundo
de caixa no exercício financeiro e despesas pagas em espécie que
ultrapassaram o limite de R$ 400,00
(itens “n”, “o” e ”p” do parecer conclusivo)
R$ 225.909,75
83,05%

Num. 43575475 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
Total
R$ 230.548,82
84,76%
Deve haver o recolhimento, ao Tesouro Nacional, do valor correspondente às seguintes irregularidades:

Irregularidade
Valor
despesas sem comprovação com documento hábil
(item “g” do parecer conclusivo)
R$ 386,13
pagamento de multa e juros de mora
(item “h” do parecer conclusivo)
R$ 165,34
despesas com passagens aéreas sem a devida comprovação
(item “i” do parecer conclusivo)
R$ 4.077,60
despesa cujo valor diverge do constante no documento fiscal
(item “j” do parecer conclusivo)
R$ 10,00

Nos termos do § 2º do art. 60 da Res. TSE nº 23.546/2017, “Incide atualização monetária e juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial”.
Tendo em vista que as irregularidades em questão compreendem despesas cujas datas foram diversas, os
juros de mora e correção monetária deverão incidir sobre o montante total de cada uma das irregularidades,
considerando como termo inicial a data de 31/12/2019 até a data do efetivo recolhimento.
Além disso, como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a aplicação de
sanção de multa, na forma definida pelo art. 49 da Res.-TSE nº 23.546/2017:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária
responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus
órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos
responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 2º).
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela

Num. 43575475 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
autoridade judicial observando:
I –a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento
da decisão; e
II –o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de cotas do Fundo Partidário, observando-se que:
(...)
II –o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser efetuado
pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse da parcela do
Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III – os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser destinados
à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo comprovante no
processo da prestação de contas em que aplicada a sanção; e
IV – inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser efetuado
diretamente pelo órgão partidário sancionado.
§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de contas
for julgada no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à Justiça Eleitoral.
§ 5º O prazo previsto no § 4º deste artigo é interrompido com o julgamento do mérito
das contas e não reinicia na hipótese da eventual interposição de recursos.
§ 6º O desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o
caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as
eleições (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).
No caso, as irregularidades em conjunto atingiram R$ 230.548,82, correspondendo a 84,76% das
receitas arrecadadas no exercício - R$ 272.000,00, compostos exclusivamente de recursos oriundos do
fundo partidário, conforme se extrai do Demonstrativo de Receitas e Gastos (ID 8416066).
Conquanto o valor das irregularidades consideradas em conjunto seja expressivo, assim como o percentual
que representa no contexto dos recursos movimentados no período, não se constata a intenção de
malversação dos recursos públicos envolvidos.
Assim, entende-se razoável a aplicação de multa no patamar de 5% (cinco por cento) a recair sobre a
soma das irregularidades analisadas em seu conjunto, vendendo a multa ser fixada, portanto, no valor de R$
11.527,44 (onze mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).
O pagamento dessa multa poderá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo
partidário pelo período de 06 (seis)meses, suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as
eleições e efetivando-se a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas da
comprovação da intimação do órgão partidário hierarquicamente superior, ou por guia de recolhimento caso
a agremiação não esteja recebendo cotas do fundo partidário.

Num. 43575475 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de:
a) desaprovar as contas do Partido Popular Socialista - PPS (Diretório Estadual do Paraná), atual
Cidadania, referentes ao exercício financeiro de 2019;
b) determinar ao partido o recolhimento, por meio de GRU das seguintes importâncias, relacionadas a
irregularidades com despesas pagas com recursos do Fundo Partidário:
Irregularidade
Valor
despesas sem comprovação com documento hábil
(item “g” do parecer conclusivo)
R$ 386,13
pagamento de multa e juros de mora
(item “h” do parecer conclusivo)
R$ 165,34
despesas com passagens aéreas sem a devida comprovação
(item “i” do parecer conclusivo)
R$ 4.077,60
despesa cujo valor diverge do constante no documento fiscal
(item “j” do parecer conclusivo)
R$ 10,00

Nos termos do § 2º in fine do art. 60 da Res. TSE nº 23.546/2017, e da fundamentação supra, os juros de
mora e correção monetária deverão incidir sobre o montante total de cada uma das irregularidades acima
relacionadas, considerando como termo inicial a data de 31/12/2019 até a data do efetivo recolhimento;
c) condenar o partido ao pagamento de multa, fixada nos art. 37, “caput” c/c § 3º da Lei 9.096/1995 e art.
49 da Res. TSE nº 23.546/2017, no valor de R$ 11.527,44 (onze mil quinhentos e vinte e sete reais e
quarenta e quatro centavos), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento)sobre o valor total das
irregularidades constatadas, nos termos da fundamentação supra, cujo pagamento deverá ser feito por
meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses,
suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições, efetivando-se a partir da juntada
aos autos do aviso de recebimento da intimação, encaminhada, por via postal, ao órgão partidário
hierarquicamente superior, ou por guia de recolhimento caso a agremiação não esteja recebendo cotas
do fundo partidário.
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43575475 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
VOTO VENCIDO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à análise das irregularidades.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto às consequências da
irregularidade atinente à extrapolação ao limite de constituição de Fundo de Caixa e ao seu uso
para o pagamento de despesas que não se enquadram como de pequena monta, bem como
quanto ao impacto que essa apreciação tem na quantificação da sanção aplicável à agremiação
política.
No caso concreto, o partido estava autorizado a constituir Fundo de Caixa no exercício 2019 de,
no máximo, R$ 3.090,25, como descrito no parecer conclusivo, mas o fez em R$ 229.000,00,
extrapolando o limite em R$ 225.909,75.
Trata-se de irregularidade grave, uma vez que o pagamento em espécie acaba por mitigar a
possibilidade de fiscalização sobre a movimentação financeira, daí o porquê de o limite legal ter
sido estabelecido em percentual extremamente restritivo, de apenas "2% (dois por cento) dos
gastos lançados no exercício anterior", como estabelecido no § 1º do artigo 19 da resolução TSE
nº 23.546/2017, aplicável materialmente às contas sob análise.
O montante que ultrapassou o limite representa mais de 70% do valor total de gastos contratados
no exercício anterior, como apontado pelo e. relator, de sorte que conduz, por si só, à
desaprovação, não havendo qualquer possibilidade de se
aplicarem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade à luz das balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
Ademais, tratando-se de recursos do Fundo Partidário movimentados de forma irregular, isto é,
sem a observância dos mecanismos obrigatórios de pagamentos estabelecidos na Resolução
TSE nº 23.546/2017, tem-se por inviabilizada a fiscalização do real destino dos valores. A
questão é disciplinada nos seguintes dispositivos do mencionado diploma:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir,
para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)

Num. 43575475 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário,
ressalvado o disposto no art. 19.
(...)
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) que observe o saldo
máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva
transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2%
(dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
(...)
§
3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.
[não destacado no original]
Da atenta análise desses dispositivos, extrai-se que a regra é o pagamento mediante
movimentação financeira bancária diretamente da conta do partido para a conta do fornecedor,
pelos vários meios considerados idôneos até aquele exercício: cheque nominativo cruzado ou
transação bancária.
Por sua vez, o Fundo de Caixa é medida de exceção, possível de ser utilizada apenas em
casos muito restritos, exclusivamente para os fins previstos no artigo 19.
Vale anotar que a Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos - não prevê a possibilidade de
movimentação financeira em espécie pelas agremiações, inovação que veio da atividade
jurisprudencial do TSE e da própria percepção da dificuldade que havia para pagamento de
pequenas despesas cotidianas - fotocópias, taxas cartorárias, refeições - com os meios
disponibilizados, seja por estar em desuso o cheque, seja por nem sempre o responsável
financeiro estar presente para assinar os documentos necessários.
No caso vertente, porém, tem-se que a grei utilizou-se de regra excepcional para finalidade
distinta da prevista na resolução de regência, prejudicando a transparência da movimentação
financeira de recursos públicos - no caso, do FP - e impedindo por completo a formação de
registros bancários da sua movimentação financeira, impossibilitando o efetivo exercício da
fiscalização por esta Justiça Especializada.
Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a determinação de
devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é medida que se impõe, já que a
comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de documentação fiscal
não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento pelo
qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa constituído irregularmente ou
utilizado para pagamento irregular de despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno
vulto": os gastos, para serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas

Num. 43575475 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o
rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário,
ressalvadas as despesas de pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular.
Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos" no caput do seu artigo 18 atende
apenas e tão somente ao item "i", podendo ser composto por notas fiscais e recibos, dentre
outros.
Todavia, a sistemática adotada pelo partido político inviabilizou por completo o rastreamento dos
recursos, exigência descrita no item "ii" e que deflui da regra inscrita no § 4º do artigo 18 da
resolução. Ao sacar grande volume de recursos e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente
restou inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram
efetivamente realizados, com o numerário movimentado chegando aos fornecedores. O que há é
apenas a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há comprovação
disso.
Não se olvida que, em recentes julgados, o TSE vem admitindo a desnecessidade de se
promover o recolhimento de valores pagos em espécie mediante constituição irregular de fundo
de caixa ou para pagamento irregular de despesas não enquadradas como de pequeno vulto
quando forem apresentados documentos fiscais relacionados às despesas; todavia, reputa-se
que tal entendimento não pode prevalecer, face às múltiplas oportunidades que abre para a
malversação de dinheiro que, repita-se, é público, seja originário do FEFC ou do FP, face à
possibilidade de apresentação de notas fiscais fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem
que tenha efetivamente havido a prestação de serviços, dentre outras inúmeras irregularidades
que, sem o registro bancário, são impossíveis de serem fiscalizadas.
Todavia, a se ressaltar que a situação aqui em análise difere dos precedentes invocados no voto
do e. relator, pois:
a) no Agravo Interno no Recurso Especial Eleitoral nº 060124289, trata-se de prestação de contas
eleitorais em que a candidata constituiu Fundo de Caixa de R$ 4.000,00, representando cerca de
57% das receitas do FEFC que recebeu para as eleições 2018;
b) no Recurso Eleitoral 060022171, trata-se de prestação de contas eleitorais em que o candidato
constituiu Fundo de Caixa de R$ 2.753,00, extrapolando o limite legal em R$ 2.689,94, tendo o
acórdão desta Corte provido em parte o recurso para reduzir o valor a recolher, considerando
idôneas as notas fiscais apresentadas, mas não os recibos relativos a serviços de militância,
mantendo a determinação de recolhimento de R$ 2.200,00 ao Tesouro.
Portanto, ambos os precedentes indicados referem-se a gastos de pequena envergadura, ainda
que irregulares; já o caso destes autos é muito distinto, com a agremiação apropriando-se de
cerca de 100% das receitas recebidas do Fundo Partidário.
Na minha ótica, esse entendimento é incongruente com o rigor que essa mesma jurisprudência
adota quando se trata de comprovação de despesas por meio de recibos de pagamento a
autônomos, em que se exige o rastreamento do dinheiro até o fornecedor e, não sendo esta
possível - seja por ter sido utilizado cheque ao portador ou pagamento em espécie mediante
fundo de caixa irregular -, determina-se o recolhimento dos valores correspondentes.

Num. 43575475 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou candidatos extrapolem o
limite legal para constituição do Fundo de Caixa sem que isso implique qualquer tipo de sanção
estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a fiscalização por parte desta Justiça
Especializada.
Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta ilícita; se a
jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação, isso significaria dizer
que, no limite, candidatos e partidos poderiam sacar todo o valor correspondente a verbas
públicas - das quais alguns recebem milhões de reais - para gastá-lo de forma a não permitir o
rastreamento.
Até por aplicação de lógica sistêmica, admitir que a supressão da possibilidade de rastrear o
caminho do dinheiro não acarretaria qualquer consequência a partidos e candidatos vai na
contramão da jurisprudência histórica do TSE e deste Regional em situações similares.
Exemplificando o que se diz, os precedentes desta Corte são uníssonos no sentido de se
determinar a devolução dos recursos públicos empregados para a contratação de pessoal para
militância quando os pagamentos são efetuados com cheques não nominais nem cruzados,
sempre que não houver contraparte no extrato bancário ou que essa não corresponda ao
fornecedor. Indica-se, por todos:
(...)
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do contrato e
anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a contraparte no
extrato eletrônico, bem como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do
beneficiário.
(...) [TRE-PR, REl nº 61447, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 21/10/2022]
A situação dos presentes autos é exatamente a mesma: pagamento de despesas com
apresentação de "comprovante", na acepção do artigo 18 da resolução aplicável, mas sem a
possibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro e, por esse motivo - apenas por esse motivo -
esta Corte vem determinando a devolução dos recursos públicos ao Tesouro Nacional.
Esse quadro é extremamente similar ao descortinado nos presentes, de sorte que, não se
visualizando em que residiria o fator distintivo em relação à obrigatoriedade de recomposição do
erário, a solução a ser adotada deve ser a mesma.
Mesmo no TSE a questão específica da extrapolação ao Fundo de Caixa não parece totalmente
pacificada, havendo decisões que seguem na mesma linha do que aqui se defende. A título
exemplificativo:
(...)
Ainda que ultrapassada a barreira edificada pela Súmula nº 26/TSE, as razões postas no agravo
regimental são insuficientes para modificação do decisum impugnado.
Na espécie, o agravante sustentou que a irregularidade detectada pelo Tribunal a quo não
encontra respaldo no art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, tendo em vista que não aplicou
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de forma
indevida, mas apenas se equivocou quanto à forma de pagamento, constituindo erro meramente

Num. 43575475 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
formal.
No entanto, consoante assentei na decisão monocrática, a irregularidade que ensejou a
desaprovação das contas não se restringiu ao mero equívoco do meio de pagamento previsto
no art. 40 da Res.-TSE nº 23.553/2017, mas essencialmente à irregular constituição de Fundo
de Caixa que foi utilizado para o pagamento de despesas de forma indevida,
representando percentual elevado do total dos gastos contratados, de modo que a
deficiência recursal nesse ponto atraiu a incidência da Súmula nº 27/TSE .
Quanto ao tema, o TRE/RJ consignou que a irregularidade “compromete a confiabilidade e
transparência das contas prestadas, sendo apta a macular o controle efetivo desta Especializada
sobre a regularidade da utilização das fontes de financiamento e de aplicação de recursos de
campanha eleitoral, exsurgindo, daí, o vício insanável (ID nº 22438288 – grifei), afastando sua
alegada natureza formal.”
Nesse contexto, não haveria como adotar conclusão diversa da que chegou o TRE/RJ –
no sentido de que não houve utilização indevida de recursos públicos e, por isso, deve-se
afastar a determinação de recolhimento ao Erário do valor tido por irregular – sem a
alteração das premissas fáticas do acórdão, razão pela qual incidiu o impedimento do
Enunciado Sumular nº 24/TSE.
De toda forma, o pedido formulado na peça recursal ainda esbarra no óbice da Súmula nº
30/TSE, pois a tese impugnada está em consonância com o entendimento majoritário
deste Tribunal Superior quanto ao desrespeito às regras e aos limites estabelecidos para
a constituição de Fundo de Caixa (AgR-AI nº 3511-49/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 30.6.2016; e AgR-REspe nº 885-57/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
27.11.2019).
Por fim, nos termos já asseverados no decisum agravado, não fora devidamente demonstrado o
dissídio jurisprudencial, uma vez que decisão monocrática não se presta para evidenciar a
suscitada divergência, nos termos do exigido pela Súmula nº 28/TSE, tendo-se ressaltado,
ainda, que “o recurso especial, quando fundamentado em suposta divergência jurisprudencial,
não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto de modificação da decisão
objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (AgR-REspe nº
871-35/PI, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 13.6.2016)" (AgR-REspe nº 191-
87/AP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 19.6.2019).
Desse modo, as razões do agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão
agravada, motivo pelo qual a mantenho integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
(...) [TSE, AgR no AI nº 060630924/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto (trecho do voto
condutor), DJE 10/08/2020, não destacado no original]
Ainda, a considerar que, se é importante chegar-se à uniformização da jurisprudência, também é
extremamente relevante o papel que os regionais exercem no sentido de provocar os tribunais
superiores a constantemente revisarem a adequação dos seus precedentes, em especial quando
se trata da correta destinação de recursos públicos.
Por derradeiro, registra-se que o ônus de comprovar efetivamente a correta utilização das
receitas públicas disponibilizadas é sempre do prestador de contas, não lhe sendo lícito
desatender às formas prescritas nas normas de regência quanto à movimentação financeira e

Num. 43575475 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
pretender driblar determinações de devolução sob a alegação de que não restaram comprovados
desvios de finalidade.
Como dito, compete ao prestador demonstrar a correção do gasto público efetuado, segundo as
normas vigentes, que incluem as formas de movimentação de valores - mesmo porque voltadas a
produzir registros confiáveis quanto ao caminho do dinheiro e, com isso, permitir que a
fiscalização seja efetiva.
Para que se compreenda a importância que têm os registros de transações bancárias para
rastrear a movimentação financeira, mesmo nas doações financeiras privadas para campanhas
eleitorais o TSE tem exigido o uso de transferências bancárias para valores acima de R$
1.064,10, reputando inaplicável a norma positivada na Lei nº 9.504/97 que autoriza a realização
de depósitos em espécie sem qualquer restrição de valor (artigo 23, § 4º, inciso II), justamente
pelo receio de, sem os registros bancários, não ser possível rastrear - neste caso - a origem do
dinheiro.
Forte nessas considerações, neste tópico determino o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores utilizados em extrapolação ao limite de Fundo de Caixa - R$ 225.909,75 -, devidamente
corrigidos, por entender não comprovados os pagamentos aos fornecedores declarados nas
contas, face à impossibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro, na forma do caput do artigo
49 da resolução.
Prosseguindo, tem-se que esse ponto influencia de forma significativa a sanção a ser aplicada ao
partido por conta da desaprovação das contas.
Com efeito, ao disciplinar as sanções aplicáveis aos partidos políticos, a resolução TSE nº
23.546/2017 estabelece que:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº
9.096/1995, art. 37).
[não destacado no original]
Ou seja, a multa prevista para o caso de desaprovação somente incide sobre valores irregulares
cuja devolução tenha sido determinada.
A prevalecer o entendimento defendido pelo e. relator e a irregularidade identificada - que está
sendo considerada insanável e injustificada, apta a, por si só, conduzir à desaprovação das
contas - não será objeto de qualquer sanção, seja por não haver determinação de devolução, seja
pela não incidência da multa.
Note-se que, embora a multa fixada pelo e. relator esteja sendo calculada também sobre esta
irregularidade, sem a determinação de devolução poderá haver questionamento futuro do valor da
sanção.
Na minha ótica, deixar de punir uma irregularidade tão grave fere a lógica de qualquer sistema
sancionador, no qual as maiores infrações devem ser objeto das maiores sanções.

Num. 43575475 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2023 17:20:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042517201883500000042538492
Número do documento: 23042517201883500000042538492
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2023 17:58:31
Nessa esteira, reconhecendo a extrapolação ao limite de Fundo de Caixa como irregularidade
insanável e não justificada, que violou o princípio da transparência e impediu o efetivo exercício
da fiscalização sobre a movimentação financeira do partido, inviabilizando o rastreamento do
caminho do dinheiro até os fornecedores, deve ser determinada a devolução de R$ 225.909,75
ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de 5%, como fixado pelo e. relator, que correspondem a
R$ 11.295,49, sendo que aquele montante deve ser somado aos já fixados originariamente (R$
30.084,36).
CONCLUSÃO
Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia, VOTO por julgar
desaprovadas as contas do Cidadania, fixando como sanções a devolução de R$ 230.548,82 ao
Tesouro Nacional, acrescidos de multa de 5% (R$ 11.527,44), totalizando R$ 242.076,26
(duzentos e quarenta e dois mil e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600284-08.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTES: CIDADANIA - PARANA - PR -
ESTADUAL, CIDADANIA - CIDADANIA (DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ) - Advogados
dos REQUERENTES: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RESPONSÁVEIS: GERALDO HERNANDES
TORRES, RUBENS BUENO - Advogados dos RESPONSÁVEIS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA
GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator. Vencido o
juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. A Juíza Flavia da Costa
Viana declarou impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 24.04.2023.